Tribunal: TJMT
Processo: 1012869-68.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1012869-68.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (AGRAVANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (AGRAVADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE TAPURAH - CNPJ: 24.772.253/0001-41 (AGRAVANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0004-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS POR AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE – INTERESSE RECURSAL QUANTO À MODULAÇÃO DE EFEITOS – PEDIDO DE RECEBIMENTO DO RECURSO ACLARATÓRIO – AGRAVANTES NÃO ADMITIDOS COMO
AMICUS CURIAE
– NATUREZA IRRECORRÍVEL DA DECISÃO –
IMPOSSIBILIDADE DE
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ACLARATÓRIO – ILEGITIMIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR RECURSAL – VALIDADE E CONSERVAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA – PREMISSAS DO STF – RECURSO DESPROVIDO.

Diante do indeferimento de suas admissões como
amicus curiae,
cuja decisão tem natureza irrecorrível
(STF, ADI nº 4711/RS), o
s municípios agravantes não integraram a relação processual e, portanto, não possuem legitimidade recursal.

O c. STF assentou entendimento no sentido de que, mesmo quando admitidos, o
amicus curiae
não detém legitimidade para interpor embargos de declaração em sede de ADI
(Emb.Decl. na ADI 3785/PB; Emb.Decl. na ADI nº 4.717/DF; Emb.Decl. na ADI nº 6/PR; Emb.Decl. na ADI nº 3.460/DF; Emb.Decl. na ADI nº 3.582/PI; Emb.Decl. na ADI nº 2.591/DF).

Se i
nexiste causa de pedir recursal, impõe-se conservar os fundamentos da decisão impugnada.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO Nº
1012869-68.2018.8.11.0000

AGRAVANTE(S): MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA, MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA e MUNICÍPIO DE TAPURAH

RELATÓRIO

Agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA, MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA e MUNICÍPIO DE TAPURAH em face de decisão monocrática, na qual não foram conhecidos os Embargos de Declaração, por ausência de legitimidade, visto que não foram admitidos como
amicus curiae
em ADI julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade dos arts. 12 e 15 da Lei Estadual nº 7.263/2000, com efeitos
ex nunc
(ID 4006692).

Os agravantes sustentam que seriam afetados pela modulação dos efeitos do julgamento da ADI, de modo que teriam legitimidade recursal para interpor recurso aclaratório contra o v. acórdão.

Pedem o provimento para que seja
“a fim de ser concedido legitimidade recursal dos Municípios, nos moldes dos requerimentos formulados no s embargos de declaração, especialmente no que se refere a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade”
(ID 31030472).

Sem necessidade de contrarrazões, por se tratar de recurso interposto por pessoas jurídicas de direito público sem legitimidade reconhecida e alheias a relação processual (STF, ADI 4389 ED-AgR - Relator:

Min. Roberto Barroso – 18.9.2019).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégio Plenário:

A compreensão do objeto deste agravo recomenda um breve retrospecto dos atos decisórios relacionados à pretensão dos embargantes de intervirem, na qualidade de
amicus curiae,
nesta
Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO [Mauro Benedito Pouso Curvo] em face dos arts. 12 e 15 da Lei Estadual nº 7.263/2000, com redação conferida pela Lei Estadual nº 10.480/2016, que dispõem sobre retenção/recolhimento/vinculações de ICMS nas operações com óleo diesel (ID 4006692).

Em 18.7.2019, o pedido de admissão dos Municípios de Nova Xavantina, Tapurah e Alta Araguaia, representados pelos prefeitos João Batista Vaz da Silva, Maria Lucia Bedin Martelli e Gustavo de Melo Anicézio, como
amicus curiae
,

foi indeferido porque

a mera alegação de integrar lides processuais acerca de mesma temática a ser dirimida no processo de índole abstrata, sem a indicação de contribuição específica ao debate, não legitimava o ingresso dos agravantes (STF, ADPF nº 145-AgR – Relator: Min. Edson Fachin – 12.9.2017); a defesa do
status
constitucional possui natureza objetiva, razão pela qual seria completamente alheio a seu domínio o exame de relações jurídicas concretas e individuais (AGUIAR, Mirella de Carvalho.
Amicus Curiae.
Salvador: Jus Podium, 2005. p. 27); a matéria discutida repercute na gestão administrativa dos 141 (cento e quarenta e um) municípios do Estado de Mato Grosso, de modo que não se resumiria aos interesses dos agravantes; o ingresso do
amicus curiae
(CPC/2015, art. 138) somente justifica-se quando o interessado visar fornecer subsídios instrutórios (probatórios ou jurídicos) à solução de causa revestida de especial relevância ou complexidade, sem, no entanto, titularizar posições subjetivas relativas às partes (TALAMINI, Eduardo.
Amicus curiae
no CPC/2015. Disponível: www.migalhas.com.br. Acesso em 18.7.2019); a ADI estava apta para julgamento colegiado e a admissão dos entes municipais, com abertura de prazos para manifestações e juntadas de documentos, comprometeria não apenas a celeridade processual, mas o julgamento da ação em prazo razoável (ID 8834165).

Em 10.10.2019, a ADI foi julgada procedente para
“declarar a inconstitucionalidade dos arts. 12 e 15 da Lei Estadual nº 7.263/2000, com efeitos ex nunc”
(ID 19513980).

Em 1º.11.2019, os agravantes interpuseram embargos de declaração sob assertivas de que “
são diretamente afetados pela modulação dos efeitos em comento”; “o grande prejuízo causado pelos artigos tidos por inconstitucionais fora a supressão da base de cálculo da cota-parte do ICMS em relação aos municípios”; a modulação dos efeitos deveria ressalvar “as ações de ressarcimento propostas até a data de julgamento”
. Requereram o provimento para
“modular os efeitos da decisão embargada, RESSALVADAS as ações de ressarcimento propostas até a data de julgamento da presente ação direta de inconstitucionalidade”
(ID 22276024).

Em 11.12.2019, o recurso aclaratório não foi conhecido nestes termos:

“[...]

esses Municípios [Alto Araguaia, Nova Xavantina e Tapurah] não foram admitidos como amicus curiae, em decisão proferida na data de 18.7.2019 (ID 8834165), cuja natureza afigura-se irrecorrível (STF, ADI 4711/RS – Relator: Min. Roberto Barroso – 28.11.2019), visto que não possuem legitimidade para intervir nesta ADI, muito menos interpor recurso.

Registre-se que, mesmo se os referidos municípios fossem admitidos como o amicus curiae, não poderiam manejar recurso aclaratório contra acórdão prolatado em processo objetivo de controle de constitucionalidade (STF, ADI 3785/PB - Relatora: Min. Cármen Lúcia – 6.11.2019; Emb.Decl. na ADI nº 4.717/DF – Relatora: Minª Cármen Lúcia – 13.9.2019; Emb.Decl. na ADI nº 6/PR - Relator: Min. Edson Fachin - 5.9.2016; Emb.Decl. na ADI nº 3.460/DF – Relator: Min. Teori Zavascki – 12.8.2015; Emb.Decl. na ADI nº 3.582/PI – Relator: Min. Menezes Direito - 2.5.2008; Emb.Decl. na ADI nº 2.591/DF – Relator: Min. Eros Grau - 13.4.2007).

Assim sendo, os Embargos de Declaração não devem ser conhecidos, por absoluta falta de legitimidade (CPC/2015, arts. 17 e 932, III).”

Relatos.

Os agravantes limitam-se a sustentar interesse recursal. Não

impugnaram especificadamente os fundamentos da decisão agravada, quais sejam: a) ilegitimidade recursal por não terem integrado a relação processual diante do indeferimento de suas admissões com
amicus curiae,
cuja decisão tem natureza irrecorrível
(STF, ADI 4711/RS – Relator: Min. Roberto Barroso – 28.11.2019); b) impossibilidade de
interposição do recurso aclaratório ainda que tivessem sido admitidos como

amicus curiae
, segundo entendimento consolidado do c. STF

(ADI 3785/PB - Relatora: Min. Cármen Lúcia – 6.11.2019; Emb.Decl. na ADI nº 4.717/DF – Relatora: Minª Cármen Lúcia – 13.9.2019; Emb.Decl. na ADI nº 6/PR - Relator: Min. Edson Fachin - 5.9.2016; Emb.Decl. na ADI nº 3.460/DF – Relator: Min. Teori Zavascki – 12.8.2015; Emb.Decl. na ADI nº 3.582/PI – Relator: Min. Menezes Direito - 2.5.2008; Emb.Decl. na ADI nº 2.591/DF – Relator: Min. Eros Grau - 13.4.2007).

Inexiste, pois, causa de pedir recursal, de modo a atrair a validade e conservação dos fundamentos da decisão impugnada.

Ao caso, aplicável o seguinte julgado do c. STF:

“Direito constitucional e processual civil. Ação direta de inconstitucionalidade. Agravo interno em embargos de declaração. Ilegitimidade do amicus curiae para oposição de embargos de declaração. Desprovimento. [...]”
(ADI 4389 ED-AgR - Relator:

Min. Roberto Barroso – 18.9.2019)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2020